Tribunal: TJDFT
Processo: 0743329-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARCOS WAN BASTHER PAIVA, em face à decisão da Segunda Vara Cível de Samambaia, que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência, formulado no bojo da ação revisional de contrato ajuizada em desfavor de BANCO VOLKWAGEN S/A. Por meio da petição sob ID 26561873, o recorrente requereu a desistência do recurso. Ao advogado foram outorgados poderes para a desistência do feito (ID 72324457). Consoante o artigo 998 do Código de Processo Civil, a desistência do recurso não está condicionada à concordância do recorrido, razão pela qual não há óbice ao acolhimento do pedido. Ante o exposto, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA e julgo extinto o presente recurso. Preclusa esta decisão, comunique-a ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília-DF, terça-feira, 24 de junho de 2021. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2006